Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação das verbas sucumbenciais ao exequente embargado, parte sucumbente nos autos dos embargos à execução, constitui consectário lógico do êxito obtido pela parte contrária, que deve arcar com os ônus de sua sucumbência.
2. “( ) HONORÁRIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ( ) 6. A 2a Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, uniformizou o entendimento desta Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consignando que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).” ( ) (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.). 2.1. Hipótese de incidência do § 2o do artigo 85, CPC, verba honorária fixada em 10% do valor da causa, nada a alterar.
3. Recurso conhecido e desprovido.